Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta nos autos da ação revisional de alimentos, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para majorar a pensão devida pelo genitor em favor da autora, incrementando-se o valor correspondente a um salário-mínimo, cuja quantia poderá ser utilizada para despesas com educação e saúde, dentre outras, mantido o desconto mensal de 15% de seus rendimentos. 1.1. Nesta sede, o alimentante pugna pela reforma da sentença, pedindo a improcedência dos pedidos, mantendo-se o valor de alimentos fixados no percentual de 15% dos rendimentos salariais do genitor, deduzidos apenas os descontos compulsórios, acrescidos de auxílio-creche, se houver.
2. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso em tela, a alimentanda é menor, contando atualmente com 9 anos de idade; logo, os gastos inerentes à idade são aqueles a englobarem os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. Como bem pontuado pelo juízo a quo, é presumível um relativo aumento das despesas na atual faixa etária, fato notório corroborado pelos comprovantes de gastos com atividade extracurricular e atendimento psicológico. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna. 3.1. No concernente à possibilidade do alimentante, colhe-se dos autos que o requerido, além de ser servidor público, com rendimento mensal aproximado de 4,5 salários-mínimos, passou a exercer, a partir de 11/05/2021, atividade empreendedora. 3.2. A alegação do apelante, no sentido de não auferir ganhos decorrentes do exercício de atividade empresarial, tendo sofrido, em verdade, uma significativa redução em sua capacidade financeira, carece de verossimilhança. Isto porque, como registrado pelo juízo da origem, a promoção de atos para extinção da empresa em comento ocorreu no mesmo dia da realização da audiência de conciliação nos presentes autos, e, ainda que tenha ocorrido ao fundamento de que a empresa não era lucrativa, com base em débitos tributários, não foram apresentados eventuais balanços para confirmar tal narrativa. 3.3. Outrossim, há indícios de que o genitor continua a exercer a atividade, mas por intermédio de empresa em nome da esposa e da sogra. Ainda que não seja o titular da segunda empresa, é certo que os rendimentos da família do alimentante foram incrementados, a repercutir em sua capacidade financeira, até mesmo pelo fato de que parte substancial das despesas com o filho do atual relacionamento são custeadas pela genitora, como destacou o próprio réu. 3.4. Ademais, verifica-se que a diminuição da carga horária junto à Secretaria do Estado, de 40 para 20 horas semanais, foi facultativa e solicitada pelo réu no curso do processo, escolha que, a princípio, não se mostra condizente com a ausência de exercício regular de outra atividade, ciente o genitor da obrigação alimentícia. 3.5. Finalmente, importa observar o volume de receitas demonstrado pela pesquisa junto à Receita Federal. Do que se extrai da consulta, no período entre 2021 e 2022, foram creditados valores bem superiores aos rendimentos obtidos pelo exercício do serviço público. No mesmo sentido, o relatório DECRED referente à análise das operações com cartões de crédito em 2022, aponta o valor médio mensal correspondente a aproximadamente 8 salários-mínimos, o que denota a existência de outra fonte de renda, paralela ao exercício do emprego público. 3.6. Destarte, nada obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a capacidade contributiva do apelante foi devidamente examinada pelo juízo a quo, sendo que não há, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida. 3.7. Uma vez que o recorrente não demonstrou a impossibilidade de arcar com o valor fixado, razão não assiste aos seus argumentos. 3.8. Precedente: “(...) 3. Comprovada a alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante, e o aumento das necessidades do alimentando, cabível a majoração da obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em sentença revisional de alimentos.” (07039234920228070002, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 20/3/2024).
4. Em razão do desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados em sentença na forma do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido, correspondente a 12 vezes o valor da pensão alimentícia efetivamente majorada.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
6. Apelo improvido.